Tribunal: STJ
Processo: 5013940-67.2021.4.04.7208
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2698918 - SC (2023/0457243-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
RODRIGO MARTINS - SC051816
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA -
SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53057318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: be240e33-97ee-4c1e-be43-ad1f296834ee

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe
a existência de similitude entre os acórdãos postos em
cotejo, a ser verificada com base nos fatos processuais
neles constantes.
2. Acórdão embargado esclarece que as condenações
não foram fundamentadas apenas em provas colhidas
na fase inquisitiva.
3. Não verificadas as mesmas balizas fático-processuais
nos acórdãos comparados.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
04/12/2025
10/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53057318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/12/2025 18:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: be240e33-97ee-4c1e-be43-ad1f296834ee

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2698918 - SC (2023/0457243-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
RODRIGO MARTINS - SC051816
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA -
SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe
a existência de similitude entre os acórdãos postos em
cotejo, a ser verificada com base nos fatos processuais
neles constantes.
2. Acórdão embargado esclarece que as condenações
não foram fundamentadas apenas em provas colhidas
na fase inquisitiva.
3. Não verificadas as mesmas balizas fático-processuais
nos acórdãos comparados.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO ADRIANI OLIVEIRA
DE SOUZA contra a decisão (fls. 3.303-3.308) que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência consoante os seguintes fundamentos (fls. 3.304-3.306):
No caso dos autos, conforme o cotejo analítico realizado, percebe-
se que os embargos não merecem prosperar, visto que a
divergência
aventada
não
possui
similitude
diante
das
particularidades fáticas entre os casos apresentados.
Nesse sentido, o acórdão paradigma determina que "é
inadmissível que a condenação do réu seja fundada em elementos
de informação exclusivamente colhidos durante o inquérito e não
submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa",
afirmando que, no caso, não foram "apresentadas provas
produzidas em juízo que apontassem os agravantes como autores
do delito de tráfico" (fl. 3.252).
[...]
Em contrapartida, o acórdão embargado restringiu-se apenas a
afirmar que a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial é
permitida,
desde
que
corroboradas
por
outras
provas
judicializadas. Não afirma, em nenhum momento, a possibilidade
de condenação fundada exclusivamente em elementos de
informação colhidos durante o inquérito.
[...]
Corroborando o pacífico entendimento do tema, tal como
afastando a similaridade fática do caso com os paradigmas, o voto
do Ministro relator em embargos de declaração, acordado por
unanimidade pelos Ministros da Turma, prestou-se a esclarecer
que as condenações não foram fundamentadas apenas em provas
colhidas na fase inquisitiva:
, ainda que os depoimentos extrajudiciais dos policiais
In casu
responsáveis pelo flagrante tenham sido utilizados para
fundamentar a condenação, fato é que não sustentam
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

unicamente o édito condenatório, sendo corroboradas pelas
demais provas irrepetíveis submetidas ao contraditório
diferido (fl. 3208).
Das alegações do agravo, por sua vez, colhe-se (fls. 3.328-3.330):
Com o devido respeito, discorda-se desse entendimento.
Ainda que se reconheça, o esforço argumentativo expendido na
decisão agravada, a distinção ali estabelecida entre o caso
concreto e os paradigmas invocados não se revela plenamente
compatível com as premissas fático-processuais fixadas no feito.
Em essência, o julgado limita-se a afirmar que as provas
inquisitivas foram “corroboradas” por elementos judicializados —
contudo, essa conclusão permanece apenas no plano declaratório,
sem apontar quais seriam tais provas de autoria produzidas sob
contraditório.
Isso evidencia que o afastamento da divergência se deu mediante
formulação abstrata, e não a partir de efetivo exame comparativo
— o que, na prática, legitima a condenação exclusivamente com
base em elementos do inquérito.
[...]
Conforme se verifica dos excertos destacados, a Colenda 5a
Turma do STJ entendeu, no presente caso, que os “depoimentos
extrajudiciais dos policiais” e o auto de prisão em flagrante com
“auto de apreensão, laudos periciais, relatório do inquérito policial”
(o que constitui os elementos de qualquer APF por tráfico de
drogas), por si sós, podem justificar uma condenação pelo crime
de tráfico de drogas, com o reconhecimento da materialidade e da
autoria.
O recorrente prossegue afirmando que "a decisão afirma aquilo que
justamente precisava demonstrar, reclassificando elementos inquisitoriais como se
prova judicial fossem, sem que o processo contenha qualquer ato instrutório
capaz de sustentar tal conclusão" (fl. 3.341).
Sustenta, assim, a necessidade de que seja reconhecida a divergência,
para definir que "a condenação penal exija lastro probatório mínimo produzido sob
contraditório judicial quanto à autoria, não sendo suficiente a utilização exclusiva
de elementos inquisitoriais, ainda que regularmente juntados aos autos" (fl. 3.341).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
similitude fática entre os acórdãos cotejados, conclusão que não se modifica com
base nos argumentos apresentados pelo recorrente.
No caso em comento, o recorrente insiste que não foi realizada
produção probatória mínima em juízo, suficiente a atestar a autoria do delito.
Não obstante, destaca-se que a decisão embargada reconhece que
foram acostados aos autos, e submetidos ao contraditório diferido, documentos
produzidos antecipadamente e irrepetíveis.
Assim, ainda que a tese defensiva direcione as conclusões a afirmar
que a condenação fundou-se apenas no "auto de apreensão, laudos periciais,
relatório do inquérito policial" (fl. 3328), segundo a qual o laudo pericial estaria
restrito ao laudo toxicológico, há de observar que a decisão cita que foram
apreendidos e levados à perícia outros elementos, como um "computador, aberto
e em funcionamento", "fotografias" e "dados de navegação" (fl. 2.995).
Importa também salientar que a revisão do entendimento demandaria
incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, não detectada a indispensável identidade de
circunstâncias entre os julgados, inviável a modificação do acórdão embargado
pela via de uniformização,
.
que não se destina à mera revisão de julgados
Assim, irretocável a decisão agravada no tocante às conclusões dos
acórdãos cotejados:
[...] o acórdão paradigma determina que "é inadmissível que a
condenação do réu seja fundada em elementos de informação
exclusivamente colhidos durante o inquérito e não submetidos ao
crivo do contraditório e da ampla defesa", afirmando que, no caso,
não foram "apresentadas provas produzidas em juízo que
apontassem os agravantes como autores do delito de tráfico" (fl.
3.252).
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES
DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA
DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO.
.
IN DUBIO PRO REO
1. "A teor do do Código de Processo Penal,
é
art. 155
inadmissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente em elementos de informação colhidos
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

durante o inquérito e não submetidos ao crivo do ,
ressalvadas as provas contraditório e da ampla defesa
cautelares e irrepetíveis" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
12/9/2023.
2. No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva,
não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a ,
porquanto as testemunhas policiais, quando autoria do delito
ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos,
tendo apenas ratificado o teor das declarações prestadas
perante a Autoridade policial, mediante confirmação de suas
assinaturas no termo de depoimento de condutor.
3. Não foram, portanto, apresentadas provas produzidas em
juízo que apontassem os agravantes como autores do delito
de tráfico.
4. Reconsideração da decisão monocrática proferida às fls.
380-382, tornando-a sem efeito, para conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver os
agravantes do delito de tráfico de drogas, porquanto ausente
prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, apta a sustentar uma condenação.
Em contrapartida, o acórdão embargado restringiu-se apenas a
afirmar que a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial é
permitida,
desde
que
corroboradas
por
outras
provas
judicializadas. Não afirma, em nenhum momento, a possibilidade
de condenação fundada exclusivamente em elementos de
informação colhidos durante o inquérito.
Nesse sentido (fls. 3.126-3.127):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVAS
IRREPETÍVEIS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual se alegava que a
condenação estava baseada exclusivamente em provas
produzidas na fase inquisitorial, sem observância do
contraditório.
2. A defesa pleiteia a absolvição dos acusados por suposta
violação ao do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado prevista no §4o, da
art. 155
art. 33, Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas
colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por outras provas
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

judicializadas, podem fundamentar a condenação, e se a
minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso
concreto.
III. Razões de decidir
4. A utilização de provas colhidas na fase inquisitorial é
permitida desde que corroboradas por outras provas
judicializadas.
5. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando
há elementos que indicam a dedicação do agente a
atividades criminosas ou seu envolvimento com organização
criminosa.
6. A sofisticação e o alto nível de planejamento da ação
criminosa, bem como a pluralidade de agentes e o uso de
embarcação pesqueira para dissimular a atividade ilícita, são
incompatíveis com o benefício do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Provas colhidas na fase inquisitorial
podem fundamentar a condenação se corroboradas por
outras provas judicializadas. 2. A minorante do tráfico
privilegiado não se aplica quando há indícios de dedicação a
atividades criminosas ou envolvimento com organização
criminosa".
Corroborando o pacífico entendimento do tema, tal como
afastando a similaridade fática do caso com os paradigmas, o voto
do Ministro relator em embargos de declaração, acordado por
unanimidade pelos Ministros da Turma, prestou-se a esclarecer
que as condenações não foram fundamentadas apenas em provas
colhidas na fase inquisitiva:
, ainda que os depoimentos extrajudiciais dos policiais
In casu
responsáveis pelo flagrante tenham sido utilizados para
fundamentar a condenação, fato é que não sustentam
unicamente o édito condenatório, sendo corroboradas pelas
demais provas irrepetíveis submetidas ao contraditório
diferido (fl. 3.208).
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-processuais nos
acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os embargos de divergência, conforme
sedimentado pela pacífica jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O
PARADIGMA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Nesta Corte, é assente o entendimento de que, inexistente
similitude fática, decorrente das peculiaridades existentes em cada
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

caso, o recurso de embargos de divergência não merece ser
conhecido.
Precedentes: AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp n. 1.430.325/PE,
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe
11/12/2019,
AgInt nos EDv nos
Rel.
17/12/2019;
EREsp n. 1.756.344/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019,
DJe
AgInt nos EREsp n. 1,580,178/SP, Rel. Ministro
6/12/2019;
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22/10/2019,
DJe 25/10/2019.
V - Recurso de embargos de divergência não conhecido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 1.707.423/RS,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/2/2023,
23/2/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO
CABIMENTO.
SIMILITUDE. AUSÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso
especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa
espécie recursal. Aplicação analógica da Súmula 315/STJ.
2.
Tratando
os
acórdãos
confrontados
de
questões
essencialmente distintas, não há falar em dissídio jurisprudencial a
ser sanado na via dos embargos de divergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 2.056.572/SP,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/12/2022,
)
16/12/2022.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CISÃO
DO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verificada a diversidade da moldura fática entre os acórdãos
confrontados, não se tem por caracterizado o dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o cabimento de embargos de
divergência.
[...]
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.755.379/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/11/2022,
2/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52838528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/12/2025 18:09:54
Código de Controle do Documento: 8908bc43-cfee-4166-92c9-9e122d8f8f93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.698.918 / SC
Número Registro: 2023/0457243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50103248420214047208 50139406720214047208
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
EMBARGANTE : JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
EMBARGANTE : JOSE CLAUDIO ANTONIO
EMBARGANTE : RAFAEL XAVIER DE SA
EMBARGANTE : REINALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
RODRIGO MARTINS - SC051816
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGANTE : FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
Documento eletrônico VDA53024863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: c1dfa18a-d1fa-4255-9cf2-31703eef03e5

ADVOGADOS
: DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO ADRIANI OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: JEFFERSON ROBERTO DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE CLAUDIO ANTONIO
INTERES.
: RAFAEL XAVIER DE SA
INTERES.
: REINALDO FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : WILIAM DE MELLO SHINZATO - SC030655
RODRIGO MARTINS - SC051816
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
LUCIARA VANDERLINDE CANADAS - SC070736
INTERES.
: IZIDORIO MANOEL SAGAS
ADVOGADOS : DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - SC019950
DIEGO SILVA DOS REIS - SC050399
INTERES.
: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PONTES
ADVOGADO
: FABIANO ROZZA - SC035998
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA53024863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: c1dfa18a-d1fa-4255-9cf2-31703eef03e5

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:01
Código de Controle do Documento: c1dfa18a-d1fa-4255-9cf2-31703eef03e5